Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OCULTAÇÃO FACIAL. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargante para reduzir a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, mantendo hígida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência do vício de omissão quanto à suposta impossibilidade de reconhecimento seguro diante da ocultação facial do agente e à ausência de provas independentes de autoria.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a validade do reconhecimento pessoal, consignando que foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e que a autoria delitiva foi corroborada por conjunto probatório robusto e independente, composto por depoimentos das vítimas e testemunhas, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial documentada em vídeo.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.